Tribunal: TJDFT
Processo: 0738552-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738552-50.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0705324-30.2025.8.07.0018 – id 247972423), que em cumprimento individual de sentença, rejeitou sua impugnação para afastar a prescrição e o excesso de execução decorrente da aplicação da Selic e determinou a expedição dos requisitórios de pagamento. Reafirma configurada a prescrição, pois o trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação coletiva se perfectibilizou em 11/03/20 e o cumprimento de sentença somente foi instaurado na data de 09/05/25, não ocorrendo causa interruptiva pelo protesto judicial coletivo realizado, tendo em vista que no pedido formulado pelo Sindireta, no proc. no n. 0701891-18.2025.8.07.0018, não houve a inclusão expressa do credor. Acrescenta a necessidade de sobrestamento do feito ante o Tema STJ 1.033. Alega que a aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida — que inclui o principal corrigido e os juros de mora — configura capitalização indevida de juros, prática vedada pelo STF 121 e pelo art. 4o do Decreto 22.626/33 (Lei da Usura). Aponta perigo de dano na iminência de pagamento de expedição de requisitórios. Requer o efeito suspensivo, até o trânsito em julgado do AI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris, data venia. Quanto aos REsp 1.801.615 e 1.774.204 (Tema 1.033), em sessão realizada em 07/03/24, houve afetação do tema somente à Corte Especial, razão pela qual incabível a suspensão do feito. O ajuizamento de protesto interruptivo pelo Sindicato no 0701891-18.2025.8.07.0018, em 27/02/25 (id 227597552 – daqueles autos) na qualidade de substituto processual, antes do decurso do prazo de cinco anos, considerando o trânsito em julgado da ação coletiva em 11/03/20, interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio). A propósito, precedente do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA REMUNERATÓRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, tendo como objetivo o pagamento das gratificações GDATA e GDPGTAS. Na sentença, julgou-se extinto o feito em razão da prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada. II - No tocante à suposta violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, não assiste razão à parte recorrente. A análise do acórdão recorrido, em conjunto com a sua decisão integrativa, revela que o Tribunal de origem adotou fundamentação necessária e suficiente à solução integral da controvérsia que lhe foi devolvida. Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido não padeceu de nenhum vício capaz de ensejar a oposição de embargos de declaração. Sendo assim, a oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses. Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios. III - Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 2.114.904/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022; REsp n. 1.964.457/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 11/5/2022. IV - Quanto à questão de fundo, tenho que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a interrupção da prescrição operada pela ação de protesto ajuizada pelo sindicato da categoria pode ser aproveitada em demanda individual. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.724.137/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022; AgInt no REsp n. 1.428.661/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022; REsp n. 1.622.539/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 7/11/2019. V - Agravo interno improvido. (2a Turma, AgInt no REsp n. 2.108.410/DF, Min. Francisco Falcão, julgado em 2024.) Grifei Logo, ajuizado o cumprimento individual de sentença em 09/05/25, em princípio, não ocorreu a prescrição. No mais, o STF declarou a constitucionalidade (ADI 7.047) do art. 3o da EC 113/21, que estabelece a Selic como fator de atualização de valores relativos à Fazenda Pública, a partir de 9/12/21. A incidência dessa taxa, a partir daquela data, não elimina a correção monetária nem muito menos os juros moratórios até então computados e ainda pendentes de pagamento, calculados com base nos fatores da época, sob pena de ensejar indevido prejuízo ao credor e enriquecimento ilícito da Administração, além de eventual ofensa à coisa julgada. Também não autoriza destacar e congelar o valor dos consectários da mora (ainda que só os juros) anterior à EC para ser pago, anos depois, sem atualização. Esta é de rigor, de modo a evitar aqueles efeitos ilícitos, e o fator a ser para tanto empregado só pode ser a Selic, desde a Emenda. O anatocismo aventado pelo DF, se configurado, decorreria de novo regime, de natureza constitucional, a partir da EC e por causa dela, quanto aos débitos consolidados antes da sua vigência. Nesse caso, não teria lugar questionamento com base em legislação infraconstitucional nem muito menos em jurisprudência. Presume-se a constitucionalidade da Resolução, até porque ela não foi liminarmente suspensa na ADI 7.435, em que também não se determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema ora em julgamento. A afetação de determinado tema ao regime da repercussão geral não implica a automática suspensão de todos os processos que sobre ele versem. No caso, não há, até o momento, determinação de suspensão dos feitos no RE 1.516.074 (Tema 1.349). 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator